Tribunal: TJDFT
Processo: 0032133-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. DESVANTAGEM EXTREMA DOS BENEFICIÁRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS FUNCIONÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO PROVIMENTO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar dispõe que as operadoras devem disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários excluídos do plano anterior, sem carência.
2. Inconteste, pois, que o cancelamento unilateral do plano coletivo pela seguradora ré impõe situação gravosa à parte segurada, surpreendida pela ausência de cobertura no momento de necessidade.
3. Para que haja a cobrança no valor integral do plano de saúde tem que haver contrapartida da outra parte, sob pena de enriquecimento ilícito. Situação dos autos em que a operadora de saúde não juntou qualquer documento apto a comprovar a utilização do plano pela totalidade de usuários, já que estavam, inclusive, abarcados por outro plano que contrataram. Portanto, não havendo prova nos autos da utilização dos demais autores – aqueles que não estavam em tratamento de saúde –, e considerando que, desde o início do processo, os autores não tinham interesse na manutenção integral do plano, devem ser considerados os valores proporcionais à utilização no período em referência.
4. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido.